Tribunal: TJDFT
Processo: 0751036-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751036-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANO CAMPOS MOURA AGRAVADO: EUDNEY MAIA COELHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A., ANDERSON DE SOUSA DINIZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Christiano Campos Moura contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado por ele (id 254769364 dos autos originários). Christiano Campos Moura narra que celebrou contrato de promessa de compra e venda referente ao imóvel situado na Região Administrativa de Samambaia/Distrito Federal em 7.7.2020, ajustado pelo valor de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais). Relata que entregou o veículo VW/Jetta 2.0 livre de qualquer gravame à época como parte do valor. Informa que a intermediação da negociação foi conduzida pela imobiliária Eudney Maia Coelho Negócios Imobiliários Eireli, que recebeu o automóvel e assumiu a guarda e responsabilidade pela venda. Christiano Campos Moura noticia que o automóvel não foi entregue aos vendedores, mas exclusivamente à imobiliária. Informa que foi avisado de que o veículo seria transferido a Anderson de Sousa Diniz, orientação ratificada pelo corretor responsável. Narra que assinou o documento de transferência por acreditar que todas as formalidades seriam concluídas conforme prometido. Registra que foi surpreendido quatro (4) anos após a negociação, com protesto em seu nome decorrente de débito de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e licenciamento referentes aos exercícios de 2024 e 2025, inscritos em dívida ativa. Acrescenta que verificou a inserção de gravame bancário em 19.08.2020, anterior à assinatura do Documento Único de Transferência (DUT), sem a sua autorização. Informa que o veículo foi objeto de procurações públicas sucessivas e substabelecimentos, com ampliação de poderes para terceiros, sem a sua ciência. Alega que a decisão agravada não considerou a gravidade do caso concreto, bem como o fato de que o veículo permanece registrado indevidamente em seu nome há mais de quatro (4) anos, embora tenha sido entregue à imobiliária. Sustenta que a decisão agravada não avaliou a inércia de Eudney Maia Coelho Negócios Imobiliários Ltda., Banco Votorantim S.A. e Anderson de Sousa Diniz, os quais permitiram o acúmulo de multas, débitos de impostos e inscrição em dívida ativa, bem como a imposição de restrições fiscais e creditícias incompatíveis com a boa-fé objetiva. Destaca que Anderson Sousa Diniz praticou diversas irregularidades ao não ter promovido a transferência legal do veículo e ter outorgado procurações e substabelecimentos a pessoas estranhas à relação jurídica original. Ressalta que isso ampliou o risco de novos ilícitos, infrações e débitos que recaem em seu nome. Argumenta que Banco Votorantim S.A. permitiu a constituição de gravame sobre o automóvel em 19.8.2020 sem realizar a mínima verificação documental de titularidade e legitimidade. Explica que a restrição de circulação tem função eminentemente restritiva. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a inserção de restrição judicial de circulação sobre o veículo, bem como a expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) e ao Governo do Distrito Federal para a transferência registral do automóvel ao adquirente real e a vinculação dos débitos e encargos pendentes ao adquirente. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo recursal foi recolhido (id 78580520). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado com o fim de determinar a inserção de restrição judicial de circulação sobre o veículo, bem como a expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) e ao Governo do Distrito Federal para a transferência registral do automóvel ao adquirente real e a vinculação dos débitos e encargos pendentes ao adquirente. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. Os autos originários estão instruídos com: 1) o instrumento particular de promessa de compra e venda em que consta Christiano Campos Moura como promissário comprador de imóvel de matrícula no 295.158 e a informação de que parte do pagamento seria realizado pela transferência do veículo I/VW Jetta; 2) conversas por meio do aplicativo WhatsApp; 3) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) do veículo; 4) recibo de entrega do veículo a Eudney Maia Coelho Negócios Imobiliários Eireli; 5) procurações outorgadas por Anderson de Sousa Diniz e 6) comprovantes de multas pendentes. A transmissão da propriedade dos bens móveis ocorre por meio da tradição. Existe, no entanto, a obrigação administrativa quanto à informação da propriedade do veículo aos órgãos de trânsito para possibilitar a cobrança de tributos e a fiscalização da ocorrência de infrações. O art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe caber ao adquirente a responsabilidade pela transferência de titularidade do veículo no Departamento de Trânsito (Detran) no prazo de trinta (30) dias. A inércia do adquirente de veículo quanto à transferência de titularidade do veículo em trinta (30) dias faz surgir para o antigo proprietário a responsabilidade de encaminhar a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade ao órgão de trânsito no prazo de sessenta (60) dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades até a data da comunicação nos termos dos arts. 123, § 1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro. [1] Inexiste comprovação da adoção dos procedimentos mencionados para regularizar a transmissão da propriedade do veículo nos autos. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação inequívoca das alegações de Christiano Campos Moura quanto à transferência efetiva do automóvel e seu desconhecimento e irresponsabilidade quanto aos débitos e infrações pendentes, bem quanto à cadeia de eventuais possuidores e o adquirente final do veículo. Essas matérias devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Não se sustenta a alegação de existência de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em que pese os descontos realizados na conta da agravante, decorrentes do empréstimo objeto de litígio, a agravante aufere renda mensal suficiente a manter sua subsistência e poderá reaver todos os valores, considerando que o banco agravado é instituição com reconhecida capacidade financeira, se assim restar decidido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1394702, 07344944320218070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Para melhor elucidação do direito postulado, impera que se apure em maior dilação probatória as questões suscitadas pelo agravante, as quais, à míngua de suficientes elementos de provas, são inviáveis de serem constatadas minimamente em sede de cognição superficial. 3. Constatada a necessidade de dilação probatória para verificação das questões referentes à inexistência de débito e fraude praticada por terceiros, inviável se mostra o enfrentamento dessas questões em sede perfunctória, situação esta que obsta a concessão da medida liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1153674, 07177758820188070000, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, Data de Julgamento: 21.2.2019, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.2.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) Destaco que a determinação de transferência da titularidade do veículo imprescinde da comprovação de quem é o seu proprietário, o que não está claro neste momento processual incipiente. Trata-se de cautela a fim de evitar eventual prejuízo a terceiro de boa-fé. O exame do perigo da demora é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos de Christiano Campos Moura não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Eudney Maia Coelho Negócios Imobiliários Ltda., Banco Votorantim S.A. e Anderson de Sousa Diniz para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; (...) § 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.